Tribunal: TJSP
Processo: 2151674-88.2023.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Revisão Criminal – Tráfico de drogas – Rejulgamento determinado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do HC no 853.248/SP, para que outro fosse realizado, com o conhecimento do pleito revisional – Nulidades processuais calcadas na alegação de ilicitude de provas advindas de buscas pessoal, veicular e domiciliar, em ofensa aos artigos 240, § 2o, e 244, ambos do Código de Processo

Ementa:
Revisão Criminal – Tráfico de drogas – Rejulgamento determinado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do HC no 853.248/SP, para que outro fosse realizado, com o conhecimento do pleito revisional – Nulidades processuais calcadas na alegação de ilicitude de provas advindas de buscas pessoal, veicular e domiciliar, em ofensa aos artigos 240, § 2o, e 244, ambos do Código de Processo Penal – Inocorrência – A atitude militar não se deu de maneira arbitrária ou imotivada, na medida em que antecedida de desconfiança originada pelo comportamento inusual e conduta duvidosa em via pública do abordado, seguida de imediata evasão do local, com de fuga veículo, inclusive pela contramão de direção, dispensa de algo durante a debandada e, ao final, com a tentativa frustrada de ludibriar o trabalho policial – Fundada conjectura a emprestar justa causa para a adoção da providência de abordagem – Reconhecimento – Erro judiciário não evidenciado – Pedido revisional indeferido.